Tribunal: TCU
Processo: 013.049/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e em conformidade com a proposta da SecexEducação (peças 07 e 08), em: a) conhecer da presente denúncia, deixando de se pronunciar quanto ao mérito, vez que a matéria já está sendo tratada, inclusive de forma mais abrangente, no TC Processo 008.379/2017-3 ; b) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 013.049/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55 da Lei 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia da instrução (peças 07 e 08) e deste acórdão ao denunciante.